Tribunal: TJES
Processo: 5001890-45.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001890-45.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLPHO ZAMBOM CAMPANHA e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001890-45.2023.8.08.0013

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS/APELANTES: MARLINO CAMPANHA E RODOLPHO ZAMBOM CAMPANHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ENDEREÇO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA INDEVIDA SEM PROVA DA REGULARIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 531,38, confirmou tutela para impedir suspensão de energia e negativação, rejeitou o pedido de danos morais e reconheceu a revelia da concessionária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação em razão de divergência do endereço constante no mandado; (ii) estabelecer se a cobrança indevida realizada pela concessionária enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorre quando há apenas erro material na numeração do endereço.

4. O cumprimento efetivo do mandado, com recebimento pela funcionária da concessionária e aposição de carimbo da própria empresa, demonstra validade da citação e afasta a nulidade alegada.

5. A declaração de revelia se mantém hígida diante da validade da citação e da ausência de contestação pela concessionária.

6. A cobrança impugnada não possui comprovação de regularidade, pois a concessionária não produziu prova mínima acerca do consumo alegado, sendo correta a declaração de inexigibilidade do débito.

7. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, ato restritivo de crédito ou interrupção no fornecimento de energia, não caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os autores não demonstram ocorrência de qualquer lesão extrapatrimonial, inexistindo elementos que justifiquem condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A divergência de numeração no endereço do mandado constitui erro material e não invalida a citação regularmente certificada por oficial de justiça, cuja fé pública somente se afasta mediante prova robusta.

2. A declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobrança indevida não implica automaticamente dano moral, ausentes negativação, interrupção do serviço ou qualquer outro prejuízo extrapatrimonial comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Ag Instr 0077305-39.2023.8.16.0000; TJRJ, AI 0079733-39.2025.8.19.0000; TJRO, AI 0808666-94.2025.8.22.0000; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP; TJES, AC 5000293-22.2022.8.08.0063; TJES, AC 0000438-57.2019.8.08.0003; TJES, AC 0015253-35.2019.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001890-45.2023.8.08.0013

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS/APELANTES: MARLINO CAMPANHA E RODOLPHO ZAMBOM CAMPANHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e por MARLINO CAMPANHA E RODOLPHO ZAMBOM CAMPANHA
em face da sentença (ID 13808802) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo que, nos autos da ação declaratória proposta pelos últimos, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar a inexistência do débito na importância de de R$ 531,38 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), confirmando a tutela de urgência deferida, a fim de determinar à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, bem como se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito questionado.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13808808)
EDP
sustenta que a sentença é nula, pois houve vício de citação, alegando que
“o equívoco pode ser percebido através da simples análise do endereço indicado na peça inicial (Avenida Nossa Senhora da Penha, n. 533, 1 Pavimento, Loja 02, São Miguel, Castelo, ES, CEP 29360-000) e do endereço indicado no mandado de citação (Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 573, 1º Pavimento, Loja 02, São Miguel, Castelo, ES, CEP 29360-000)
”. Subsidiariamente, afirma que
“a responsabilidade da Concessionária deve ser elidida em qualquer hipótese, tendo em vista que a cobrança decorreu do resultado do consumo da energia elétrica através da instalação
”.

Por sua vez,
Marlino e Rodolpho
sustentam, em seu apelo (ID 13808804) que fazem jus à indenização decorrente da cobrança indevida.

Devidamente intimados, apenas os requerentes apresentaram contrarrazões (ID 13808813)

I - DA NULIDADE DE CITAÇÃO

Após analisar a controvérsia, não verifico o vício alegado pela requerida, ora apelante. Explico.

De fato, constato que na inicial foi indicado como endereço de EDP Espírito Santo a Avenida Nossa Senhora da Penha,
nº 533
, 1º Pavimento, Loja 02, São Miguel, Castelo, ES, CEP 29360-000. Nada obstante, o mandado de citação foi expedido com o endereço Avenida Nossa Senhora da Penha,
nº 573
, São Miguel, Castelo, CEP 29360-000. Verifica-se, portanto, que houve aparente erro de digitação quando da indicação do número.

Contudo,
o mandado de citação foi efetivamente cumprido pela oficial de justiça (ID 13808798)
, a qual indicou que citou
“EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA na pessoa de Maria Eduarda Guidele - funcionária. Após a leitura, lhe entreguei cópias/contrafé que seguiam em anexo, momento em que apôs sua firma na via física retida em meu poder
”. Consta, no referido documento,
a assinatura da funcionária mencionada,
acompanhada de carimbo da própria EDP
.

Nesse ponto, é válido destacar que os atos praticados por oficiais de justiça, em virtude de sua qualidade de servidores públicos, são dotados de fé pública, de modo que, para afastar a presunção de veracidade ali constante, são necessárias provas robustas em sentido contrário.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO ARGUIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
Ato realizado por oficial de justiça no local onde o executado exerce sua profissão. Certidão de oficial de justiça, que tem fé pública, não desconstituída. Presunção juris tantum de veracidade. Ausência de prova para afastar esse presunção. Mero erro material que é insuficiente para invalidar o ato.
Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Ag Instr 0077305-39.2023.8.16.0000; Londrina; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Vitor Roberto Silva; Julg. 07/05/2024; DJPR 08/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. Certidão do oficial de justiça.
Regular realização do ato citatório. Fé pública que reveste os atos praticados pelos servidores do judiciário. Ausência de prova robusta capaz de infirmar a presunção de veracidade.
Inexistência de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da preclusão - pro judicato- ou da vedação à decisão surpresa. Prescrição não configurada. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0079733-39.2025.8.19.0000; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; Julg. 18/11/2025; DORJ 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INVALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto sobre decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando válida a citação efetivada pelo oficial de justiça. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o endereço do executado e o constante na inicial, somada à ausência de assinatura ou imagem comprobatória, compromete a fé pública da certidão do oficial de justiça e acarreta a nulidade da citação.
III. Razões de decidir 3.
A certificação do ato praticado pelo oficial de justiça é dotada de fé pública, sendo presumida a veracidade das informações prestadas pelo servidor. Logo, ao impugnar a certidão emitida pelo oficial de justiça, a parte atrai para si o ônus de comprovar a imprecisão ou a inverdade do conteúdo certificado, o que não ocorreu no presente caso. 4. O que o agravante aponta como inconsistência (divergência entre o seu endereço indicado na inicial e o seu alegadamente endereço real) não constitui, em si, a falsidade do que atestou o servidor, pois a efetivação da citação independe da convergência de informações existentes nos autos, já que o objetivo é cientificar a parte requerida a respeito do processo que tramita em seu desfavor, podendo ela ser encontrada em qualquer lugar, não necessariamente onde reside.
lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. tese de julgamento: 1. A certidão do oficial de justiça é dotada de fé pública, sendo presumida a veracidade das informações nela contidas, só podendo ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. (TJRO; AI 0808666-94.2025.8.22.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Augusto Alves Martins; Julg. 07/11/2025)

Destarte, deve-se considerar verdadeira a declaração da Oficial de Justiça de que
promoveu a citação da Concessionária de Energia Elétrica na pessoa de sua funcionária, ainda que haja a indicação equivocada da numeração do estabelecimento no mandado
, mormente quando o ato citatório é
acompanhado de carimbo da própria concessionária, atestando o recebimento
.

Nesse ponto, a partir das provas colacionadas aos autos, concluo que a indicação do número “573” no mandado de citação quando deveria constar “533” consiste em erro material e, portanto, não enseja a declaração de nulidade do ato, o qual permanece hígido, assim como a declaração de revelia decorrente da inércia da Concessionária requerida para apresentar contestação.

II - DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que
Marlino e Rodolpho
relatam que receberam
“um demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto ou ausência de faturamento no valor de R$ 384,44 e R$ 146,94, informando que a Requerida faturou valores incorretos para a instalação, alegando que não foi efetuada a cobrança total do fornecimento de energia e que os valores acima informados são referentes a diferença de apuração no consumo referente ao período de 14 de janeiro de 2022 a 11 de fevereiro de 2011 e de 12 de fevereiro de 2022 a 16 de março de 2022
”. Por não concordarem com as cobranças, sobretudo em razão da ausência de realização de inspeção, propuseram a presente demanda, buscando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Concessionária ao pagamento de danos morais.

Como dito, a parte demandada foi declarada revel e, em seguida, houve julgamento antecipado da lide, com parcial procedência da pretensão autoral.

No que pertine ao pedido declaratório, constato que, a despeito de a EDP alegar em sua apelação que
“a cobrança decorreu do resultado do consumo de energia elétrica da instalação
” fato é que
não houve qualquer prova apta a comprovar a regularidade da cobrança
,
motivo pelo qual sua alegação, apenas em Segunda Instância, não merece prosperar
.

De igual modo, não comporta provimento o pleito recursal dos autores, no que se refere à condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
Isso porque a cobrança indevida - cujo débito foi declarado inexigível pela sentença objurgada -, não conduz, por si só, à condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Sob essa ótica, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, os requerentes deveriam comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 3)
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
Precedentes. 4) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000293-22.2022.8.08.0063, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 22/02/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa.

(TJES - AC 0000438-57.2019.8.08.0003, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 25/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - AC 0015253-35.2019.8.08.0011 - 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 17/05/2023)

Desse modo, considerando a inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência de algum dos cenários narrados, não merece acolhida a tese a respeito da condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Ante o exposto, conheço

dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da requerida ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.